Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-71.2011.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002606-71.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), BATISTA MENDES - CPF: 606.766.209-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ATUAÇÃO NA CURADORIA DE AUSENTES - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - MANUTENÇÃO - APELAÇÃO – DESPROVIMENTO.

1) O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica em automático reconhecimento da hipossuficiência, devendo ser observados os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

2) A concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente. Precedentes do STJ. -3) O benefício da gratuidade não afasta a responsabilidade da parte pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo previsto em lei. -4) Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BATISTA MENDES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 0002606-71.2011.8.11.0086 – Código 11976364 – Cumprimento de Sentença em Ação Provisória -

rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou procedente a pretensão monitória formulada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO NORTE MT, em face de BATISTA MENDES, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, do Novo Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a partir do vencimento do crédito pelo INPC, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e multa contratual de 2% (dois por cento). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que o juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, condenou o Apelante/Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto a sentença recorrida merece reforma; para tanto, alega que a gratuidade de justiça pode ser concedida após a sentença.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer etapa do processo.

Ainda, que demonstrará ser beneficiária da justiça gratuita, sendo condição suspensiva de exigibilidade das obrigações sucumbenciais, portanto, a cobrança das custas e despesas processuais está alcançada pela inexigibilidade da obrigação.

Assim, pretende que seja reconhecido a inexigibilidade da obrigação diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente, inviabilizando, com isso, possíveis ordens de protesto.

Sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, para que seja concedida a gratuidade da justiça a Apelante, bem como, a suspensão da sanção pecuniária referente as verbas sucumbenciais e demais despesas oriundas ao processo, com fulcro na lei e jurisprudências dos nossos renomados juristas e tribunais. Assim, sendo a parte Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, restará as obrigações decorrentes das sucumbências suspensas de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Assevera que deferimento da justiça gratuita no processo de conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, por conseguinte suspende a exigibilidade das obrigações sucumbenciais até que se prove que a parte tem condições financeiras para arcar com tais despesas.

Prequestiona a matéria objeto do presente recurso.

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida em razão da parte Apelante ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, desincumbindo do ônus processual uma vez que a parte Apelante possui situação socioeconômica hipossuficiente conforme previsão legal.

Alternativamente, em sendo mantido o ônus, suspender qualquer cobrança de custas e honorários para a parte Recorrente, visto que a parte peticionante preenche os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, bem como, a inexigibilidade das obrigações sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.º 92813800).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BATISTA MENDES em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 0002606-71.2011.8.11.0086 – Código 11976364 – Cumprimento de Sentença em Ação Provisória -

rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou procedente a pretensão monitória formulada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO NORTE MT em face de BATISTA MENDES, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, do Novo Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a partir do vencimento do crédito pelo INPC, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e multa contratual de 2% (dois por cento). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida no tocante a condenação o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, porquanto o benefício da gratuidade de justiça,
conforme dispõe o art. 98, §4º do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Ademais, mesmo que se deferisse a referida benesse, seguiria o disposto no art. 98, parágrafo 2º do CPC, que dispõe no sentido de que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Assim, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficariam sob a condição suspensiva de exigibilidade e poderiam ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrasse que deixou de existir a situação que justificou a concessão de gratuidade.

Mister destacar que no caso ora em análise, o recorrente está sendo pela assistido pela curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, tão somente por se tratar de réu revel, citado por edital, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil.

O patrocínio Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não implica necessariamente, no deferimento da gratuidade de justiça, posto que o aludido benefício depende de comprovação de hipossuficiência.

Desse modo, ausente demonstração de miserabilidade do réu/apelante nos autos, indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de judiciária, devendo a parte, portanto, suportar o pagamento das verbas sucumbenciais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE SUBSTITUÍDA. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A atuação da Curadoria de Ausentes (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 07065427620188070006 DF 0706542-76.2018.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL PRATICADO POR TAXISTA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE COM O TITULAR DA PERMISSÃO QUE CELEBROU CONTRATO COM O MOTORISTA. INEXISTÊNCIA . EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE SUBSTITUÍDA. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6 - A atuação da Curadoria de Ausentes (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte. Da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Réu/Apelante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Preliminar rejeitada. Apelação do primeiro Réu desprovida. Apelação da Autora desprovida. (Acórdão n.1050138, 20150610090382APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 188/192) (g.n.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021